Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746037-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: EDUARDO ALVES FAYET, LUIZ RICARDO LANZETTA, EMERSON FITTIPALDI, FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO FANTAUZZI, IG FUEL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA SUPLETIVA. CREDOR. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. A legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Para que a medida de inscrição em cadastro de inadimplentes seja determinada pelo juízo, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, mormente porque o art. 782, §3o, do CPC possui incidência supletiva. 3. In casu, denota-se que a parte credora é pessoa jurídica empresarial não detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, podendo, por meio próprios, efetuar a anotação dos nomes dos executados/agravados nos órgãos de cadastros restritivos, sem a necessidade de intervenção judicial. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que é obrigatória a implementação da inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pelo juízo quando houver requerimento da parte, ausência de localização de bens e planilha atualizada do débito, como ocorre na presente hipótese. Afirma que o tribunal não pode negar a implementação da medida pelo SERASAJUD com base em justificativa de que a parte tem condições de fazê-lo por conta própria. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. Observe-se que, à luz do entendimento jurisprudencial do STJ: “O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto” (REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/11/2020). E, na hipótese dos autos, foi justamente com suporte nas peculiaridades fáticas do caso concreto, que a turma julgadora assentou que “essa medida judicial se faz de maneira supletiva, aplicável na hipótese de impossibilidade ou dificuldade da concretização do cadastro pelo próprio exequente. (...) Neste caso específico, depura-se que a parte credora é pessoa jurídica empresarial não detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, podendo, por meio próprios, efetuar a anotação dos nomes dos executados/agravados nos órgãos de cadastros restritivos, sem a requestada intervenção do Poder Judiciário” (ID 23781514). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame do aludido suporte fático, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025